Tribunal: TJBA
Processo: 8049659-55.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049659-55.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCAS SILVA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1 vara criminal da comarca de itapetinga Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. ROUBO impróprio (art. 157, §1º, DO CP). o paciente, EM TESE, Após arrebatar aparelho celular das mãos da vítima, colocou a mão na cintura, simulando estar armado. ALEGAÇÃO DE Decreto prisional IMOTIVADO. DESACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISItos DA PRISÃO PREVENTiva. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO. Paciente preso em flagrante na posse da res furtiva. Declarações da vítima e depoimentos de testemunhas. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. DESACOLHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DELITO PRATICADO COM violência e GRAVE AMEAÇA À PESSOA. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de LUCAS SILVA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA, Dr. Egildo Lima Lopes. 2. Relata o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 21/11/2022 pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, §1º do Código Penal, sendo esta convertida em prisão preventiva. 3. Na data supracitada, por volta das 14h, na cidade de Itapetinga/Ba, o Paciente, a bordo de uma bicicleta, em tese, arrebatou um aparelho celular das mãos da vítima Naiara Souza Santos, quando esta saía da academia onde trabalha. Em seguida, a vítima correu perseguindo o Paciente que, supostamente, apontou para um objeto embaixo da blusa, simulando estar armado, e ordenou que se afastasse. Transeuntes que visualizaram o fato, aglomeraram-se ao redor do Paciente e começaram a linchá-lo. Em seguida, policiais militares foram acionados e prenderam o Acusado em flagrante delito. 4- Alegação de ausência de fumus comissi delicti. Inocorrência. Indícios de autoria e materialidade evidenciados no auto de exibição e apreensão, auto de entrega, declarações da vítima e depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante. Paciente flagranteado na posse da res furtiva. Denúncia oferecida, originando os autos da ação penal de nº 8003189-73.2022.8.05.0126. 5- Alegação de ausência de periculum libertatis. Desacolhimento. A gravidade concreta da conduta, consubstanciada em suposto delito praticado com grave ameaça à pessoa justifica a segregação cautelar. Precedentes. 6. Decreto prisional que possui fundamentação concreta, destacando as circunstâncias do fato e da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na violência de arrebatar o aparelho celular, aliada à grave ameaça à pessoa, ao induzir a vítima a acreditar que estaria armado. 7. Favorabilidade das condições pessoais. Irrelevância. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 8. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Moisés Ramos Marins, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem. 9. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049659-55.2022.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de LUCAS SILVA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/Ba. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, pelas razões a seguir alinhadas, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI Relator AC15